Tribunal: TJES
Processo: 5020345-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020345-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

AGRAVADO: EUNICE MAIA BRAGATO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA NA COLUNA VERTEBRAL. COBERTURA INTEGRAL. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência determinando à operadora a autorização de todos os procedimentos médico-cirúrgicos e materiais requisitados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária.

2. A agravante sustenta a ausência de urgência por ser cirurgia eletiva, defende a impertinência técnica dos procedimentos com base em parecer de junta médica unilateral, alega que sua obrigação deve se limitar ao reembolso parcial por uso de rede não referenciada e insurge-se contra o valor das astreintes.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para o custeio integral da intervenção cirúrgica e insumos, bem como avaliar a adequação e proporcionalidade da multa cominatória arbitrada pelo juízo de origem.

III. Razões de Decidir 4.
O perigo de dano resta evidenciado por laudo médico atestando o caráter de urgência em razão de compressão radicular severa, instabilidade de marcha e risco de danos neurológicos irreversíveis à paciente idosa. 5. A probabilidade do direito configura-se pela abusividade da conduta da operadora em interferir na escolha terapêutica e negar materiais essenciais sob pretexto de impertinência técnica, devendo prevalecer a expertise do médico assistente responsável pelo acompanhamento da beneficiária. 6. Diante da recusa indevida de cobertura, exsurge a responsabilidade pelo custeio integral, e a multa fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) diários, limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se razoável e proporcional para compelir o cumprimento da ordem judicial protetiva à saúde.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "É abusiva a recusa de cobertura baseada em divergência de junta médica unilateral quando há indicação expressa do médico assistente atestando a urgência e a imprescindibilidade dos procedimentos e materiais para cirurgia, sendo devida a fixação de astreintes proporcionais para garantir a eficácia da medida.".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537 e 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.053.810/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer nº 5029897-10.2025.8.08.0035
, ajuizada por EUNICE MAIA BRAGATO, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a operadora agravante, procedesse, no prazo de 05 (cinco) dias, à autorização de todos os procedimentos médico-cirúrgicos e materiais requisitados pelo médico assistente da autora, sob pena de incidência de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais (id. 17196339), a agravante sustenta, em apertada síntese, que a decisão deve ser reformada, pois: a) inexiste perigo de dano ou risco à vida da agravada, tratando-se a cirurgia prescrita de procedimento de caráter eminentemente eletivo; b) a recusa de parte dos procedimentos e materiais encontra amparo no parecer emitido por Junta Médica, constituída nos moldes da ANS, que concluiu pela impertinência técnica das requisições (como microneurólise e denervação); c) há patente necessidade de dilação probatória (perícia) ante a complexidade médica do caso; d) a tutela deferida ostenta caráter de irreversibilidade, dado o alto valor orçado para os materiais (aproximadamente R$ 127.800,00); e) tendo a autora optado por realizar o procedimento com médico e hospital não credenciados, e possuindo a seguradora rede referenciada apta, eventual custeio deve ser condicionado aos limites da tabela de reembolso do contrato; e f) o valor arbitrado a título de astreintes afigura-se excessivo, gerando enriquecimento sem causa.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido em decisão carreada no id. 17278806.

A parte agravada, devidamente intimada, apresentou contraminuta suscitando preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pela manutenção irretocável da decisão singular e pelo desprovimento do recurso (id. 17551917).

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5020345-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

AGRAVADO: EUNICE MAIA BRAGATO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer nº 5029897-10.2025.8.08.0035
, ajuizada por
EUNICE MAIA BRAGATO
, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a operadora agravante, procedesse, no prazo de 05 (cinco) dias, à autorização de todos os procedimentos médico-cirúrgicos e materiais requisitados pelo médico assistente da autora, sob pena de incidência de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

De plano,
afasto a preliminar de inépcia recursal por ausência de dialeticidade
arguida nas contrarrazões da agravada. A análise da peça interpositiva revela que a agravante atacou específica e suficientemente os fundamentos da decisão combatida, apresentando sua tese de defesa amparada em elementos que, em seu entender, afastariam os requisitos da tutela provisória (art. 300 do CPC), não havendo que se falar em violação ao disposto no artigo 932, III, do Código de Ritos.

Superada a preliminar, adentro o mérito recursal.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se em verificar o acerto da decisão de piso que, em sede de cognição sumária, determinou à operadora o custeio integral da intervenção cirúrgica na coluna vertebral da segurada, acompanhada da integralidade dos procedimentos e insumos pleiteados por seu médico assistente.

Como cediço, a concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito pretendido (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), nos moldes delineados pelo art. 300 do CPC.

Compulsando os autos originários e os documentos que instruem este agravo, constato,
prima facie
, que o Juízo a quo andou bem ao deferir a medida liminar. Inicialmente, não encontra respaldo fático a tese da agravante de que a pretensão estaria destituída de urgência por ser a cirurgia meramente eletiva. Muito embora o primeiro pedido administrativo remonte a junho de 2025, o laudo médico mais recente, colacionado aos autos e datado de 28/10/2025, subscrito pelo médico assistente da autora (Dr. Guilherme Lellis Badke, CRM-ES 16.783), aponta claramente para o “CARÁTER DE URGÊNCIA” do quadro.

O profissional de saúde assevera que a paciente apresenta compressão radicular severa e progressiva, gerando déficit motor significativo em paciente idosa, instabilidade de marcha, ressaltando, ainda, que a persistência do quadro neural nesta magnitude pode resultar em danos neurológicos irreversíveis e incapacidade funcional permanente.

Desse modo, é indene de dúvidas a presença do requisito do
periculum in mora
a exigir providência jurisdicional enérgica e imediata para resguardar a saúde, a mobilidade e a dignidade da paciente.

No que tange à probabilidade do direito, a agravante ampara-se no parecer de sua Junta Médica, instaurada de forma unilateral e com base em resoluções da ANS, a qual concluiu que os procedimentos como a microneurólise e determinados insumos não guardavam pertinência com a patologia relatada. Entretanto, é entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que cabe ao médico assistente, que acompanha o paciente, a escolha do tratamento mais adequado (REsp 1.053.810/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma).

A atuação da operadora de saúde no sentido de interferir na escolha terapêutica, negando materiais atestados como imprescindíveis para o sucesso de uma intervenção de alta complexidade sob pretexto de impertinência técnica, afigura-se ostensivamente abusiva em sede de cognição liminar, prevalecendo a expertise do profissional que acompanha diretamente a beneficiária.

Ainda em análise perfunctória, afasto o argumento da agravante de que sua obrigação deve se limitar aos moldes de reembolso parcial, por ter a parte agravada buscado médico e nosocômio não referenciados. O que se observa,
in casu
, é que houve negativa prévia (ainda que parcial) da seguradora em autorizar o custeio de procedimentos e insumos essenciais. E, ocorrendo a recusa indevida de cobertura que inviabiliza a realização do ato em sua plenitude dentro da rede credenciada, exsurge a responsabilidade da operadora pelo custeio integral do tratamento médico premente, sendo aparentemente inaplicáveis, na hipótese, os limitadores contratuais de reembolso por livre escolha.

Por derradeiro, insurge-se a agravante contra as astreintes arbitradas na origem, fixadas em R$ 1.000,00 (um mil reais) ao dia. Analisando tal ponto, verifico que a quantia arbitrada atende perfeitamente aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e está em perfeita sintonia com o art. 537 do CPC. A finalidade do instituto é exercer caráter coercitivo suficiente para compelir a operadora (empresa de grande porte econômico) a cumprir a determinação judicial de forma célere, em respeito ao bem jurídico tutelado, que é a vida e a saúde da segurada.

Ademais, o d. Magistrado teve a devida prudência ao estabelecer um teto máximo de limitação global (R$ 30.000,00), afastando qualquer risco de enriquecimento ilícito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)